Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-57.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707727-57.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NEITSON CARLOS SANTOS, MAGDO AMALDO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O advogado do primeiro apelante – Dr. Homero Pinto Figueiredo, OAB/GO 46.994A - pede seja adiado o julgamento da apelação, previsto para 8/9/2022, porque na mesma data participará de audiência de instrução e julgamento no 3o Juizado Especial Criminal de Brasília. Defiro o pedido de adiamento para que a apelação seja incluída na pauta de julgamento da sessão por videoconferência/presencial do dia 15/9/2022. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES